Tribunal: TJMT
Processo: 1006942-73.2022.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1006942-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), DIEGO ADELINO DE LIMA - CPF: 084.288.504-88 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
o
Recorrid
o
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente.

2.
Diante da negativa d
o
consumidor em ter celebrado contrato com
a empresa
Recorrente
, cabia a ela o ônus de
demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito,
conforme
reconhecido na origem.

4. Aplicação da Súmula n.º 385 STJ ao caso em apreço, em razão da existência de anotaç
ões
preexistente
s
em nome d
o

consumidor
nas entidades de proteção ao crédito, a respeito da
s
qu
ais
não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade
, durante a instrução processual
.

5. Sentença parcialmente reforma.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que
o

Recorrido

DIEGO ADELINO DE LIMA

postula
pela declaração de inexistência de débito
e
indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida o
riunda de suposto débito com a
empresa
Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da
empresa
de telefonia

na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais).

Inconformada, a Recorrente

OI MÓVEL
S
/
A

razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em
contrarrazões
(
ID
171542182
)
o Recorrido

DIEGO ADELINO DE LIMA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023